Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751686-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RIPARDO MESQUITA AGRAVADO: CENTRO DA VISAO OFTALMOLOGIA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MARIA DE FATIMA RIPARDO MESQUITA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de responsabilidade civil por danos morais e estéticos por erro médico-hospitalar, homologou o laudo pericial, encerrou a instrução probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença. Em seu agravo (ID no 78707784), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do laudo por contradições internas, omissões relevantes, ausência de fundamentação técnico-científica e parcialidade do perito, além da inexistência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em afronta ao Código de Ética Médica e ao art. 473 do CPC. Ao final, requer, em sede de tutela provisória recursal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para designar nova perícia. Por meio do despacho de ID no 78771067, facultou-se à agravante justificar o cabimento do recurso. Manifestação ao ID no 79070725. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se observa do relato acima exposto, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, após homologar a prova pericial, determinou a conclusão dos autos para sentenciamento do feito. Referida modalidade de decisão não se encontra elencada no rol do art. 1.015, do CPC, nem ao menos se evidencia que a postergação de sua suscitação, em eventual recurso de apelação ou em contrarrazões de apelo, tornará prejudicado o exame do seu acerto ou de seu desacerto. Nesse caso, não se admite a mitigação do referido rol, conforme entendimento espelhado pelo Tema 988/STJ: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (...)” (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018, destacou-se). De fato, como a matéria não estará sujeita à preclusão, poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, consoante a regra residual do art. 1.009, § 1o, do CPC. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator